Tribunal: TJDFT
Processo: 0754554-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM MILHAS. GARANTIA DA OFERTA. DANO MATERIAL EXISTENTE. ABATIMENTO DAS MILHAS EXISTENTES À ÉPOCA DO FATO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO APLICÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação de dano material e moral decorrente de descumprimento de oferta de passagem aérea. Requer a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais de reparação de dano material, consistentes no ressarcimento do valor pago em site concorrente pelo trecho ofertado com abatimento de milhas que seriam utilizadas no pagamento da passagem; obrigar a ré a não considerar vencidas as milhas a que seriam utilizadas na transação; e arbitramento de danos morais pelo descumprimento da oferta e pela teoria do desvio produtivo do consumidor.
2. Inicialmente, deve-se esclarecer que a empresa Multiplus S/A não mais figura no polo passivo da demanda, tendo em vista a homologação do pedido de desistência e prosseguimento do feito tão somente em face de Tam Linhas Aéreas S/A, conforme decisão de Id 16188500.
3. No caso, extrai-se que a empresa ré ofertou passagem de Brasília a Bologna, para viagem no dia 06/11/2019 por 53.200 pontos (Id 16188470), contudo a compra foi obstada junto ao sítio da ré. Por algumas vezes o autor entrou em contato com o atendimento ao cliente via call center, onde a compra também foi obstada. Num primeiro momento, a ré assegurou o cumprimento da oferta pelo valor dos pontos disponibilizados no site, ao fim, apontou que a venda foi obstada pelo parceiro e que não poderia promover a venda da passagem. Diante do não cumprimento da oferta o autor desembolsou R$ 3.067,50 para transporte até Bologna (Id 16188479).
4. Embora a ré tenha alegado exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, ateve-se a afirmação de que a empresa parceria se recusou ao cumprimento a oferta, sem demonstrar qualquer elemento que corroborasse com suas alegações. No entanto, permaneceu ofertando o mesmo voo, mas por valor bem superior ao inicialmente veiculado (Id 16188478).
5. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor prevê que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor ao cumprimento da oferta e integra o contrato. O art. 35 do mesmo diploma acrescenta que em caso de recusa ao cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade poderá o consumidor, a sua livre escolha exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação equivalente ou rescindir o contrato, com direito a restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
6. No caso, a ré não se desincumbiu de afastar sua responsabilidade demonstrando culpa exclusiva de terceiro, de forma que deverá ressarcir o autor pelos gastos na aquisição da passagem em site concorrente (R$ 3.067,50), abatendo-se o valor a tarifa (R$ 295,38), que seria paga em moeda corrente (Id 16188470, p. 3). No entanto, deverá descontar as 53.200 milhas que se encontravam disponíveis à data da oferta da passagem (Id 16188470, p. 3).
7. Com efeito, deverão ser tidas por válidas e abatidas na operação as milhas mais antigas disponíveis na data compra da passagem, tendo em vista o efeito retroativo desta decisão à data da lesão ao direito do consumidor, não havendo que se falar em eventual perda de validade das mesmas.
8. Quanto ao requerimento de arbitramento de dano moral, é pacífica a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de violação de direito da personalidade.
9. É certo que a teoria do desvio produtivo tem por escopo reconhecer que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. Contudo, tenho que no caso em análise o tempo gasto na tentativa de cumprimento da oferta não se mostra excessivo a ponto de impingir desgaste e sofrimento ou perda de tempo útil passível de sustentar reparação por dano moral ao autor. Ademais, o tempo decorrido para resposta final da ré não se protelou por tempo demasiado e não prejudicou a viagem programada pelo autor, pois este, logo após a negativa, adquiriu novas passagens em site concorrente.
10. Nesse sentido, cito precedente: Acórdão 997611, 07100169320168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 3/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Carlos Frederico de Oliveira Pereira versus Smiles S.A.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para condenar a ré ao cumprimento da oferta, caracterizado pelo ressarcimento do valor gasto com a passagem em site concorrente, devendo debitar 53.200 milhas disponíveis em conta do autor. Custas recolhidas Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido na integralidade.